Tribunal: STF
Processo: MS 21206
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA DE OBJETO - DISPONIBILIDADE.
VERSANDO O PEDIDO INICIAL SOBRE A CESSAÇÃO DA DISPONIBILIDADE E VINDO
A BALHA A NOTICIA DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE CARÁTER GERAL,
CONVOCANDO OS SERVIDORES A RETORNAREM AOS RESPECTIVOS CARGOS E
EMPREGOS, FORCOSO E CONCLUIR PELA PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE
SEGURANÇA.